Tribunal: TJES
Processo: 5005709-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005709-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONFECCOES E COMERCIO NACIONAL LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005709-29.2023.8.08.0000

EMBARGANTES:
CONFECÇÕES E COMERCIO NACIONAL LTDA E OUTROS

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADO ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CONFECÇÕES E COMERCIO NACIONAL LTDA E OUTROS contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., declarou a abusividade da cobrança de seguro prestamista e fixou o termo inicial da correção monetária a partir do vencimento da obrigação. Os embargantes alegam erro de premissa, sustentando que os precedentes citados não condizem com a tese adotada. Pretendem o prequestionamento dos artigos 188 e 239, caput e § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta erro de premissa ao citar precedentes supostamente inadequados e se restam configurados os vícios do art. 1.022 do CPC que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido adota fundamentação clara, com análise detalhada da controvérsia e indicação de precedentes que respaldam o entendimento adotado, não configurando erro de premissa.

4. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

5. A mera discordância dos embargantes quanto à interpretação adotada não se confunde com erro de premissa e não autoriza a modificação do julgado.

6. O julgador não está obrigado a se pronunciar ponto a ponto sobre todas as teses levantadas pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da lide.

7. O prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração na ausência de vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A mera discordância da parte com o conteúdo do acórdão não configura erro de premissa e não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

3. O prequestionamento não dispensa a necessidade de presença de vícios para o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 188 e 239, caput e § 1º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018.

STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021.

TJ-SP, EMBDECCV 22801383320238260000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos pelo
CONFECÇÕES E COMERCIO NACIONAL LTDA E OUTROS
em face do acórdão (ID 8205516) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
para: (i) declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista; e (ii) determinar a incidência de correção monetária da dívida a partir do vencimento da obrigação.

Em suas razões recursais (ID 8575230), os embargantes aduzem a existência de premissa equivocada pois, não obstante restar decidido que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que é plenamente cabível a homologação de acordo antes de efetivada a citação, ainda que o devedor não esteja representado por advogado, foram citados julgados que não condizem com a tese firmada e fundamentação destacada no agravo de instrumento.

Ao final, pretende prequestionar os artigos 188 e 239,
caput
e § 1º, do CPC.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID 13450206).

Tendo em vista que o recurso foi oposto após a assunção do cargo de Presidente deste Sodalício pelo e. Des. Samuel Meira Brasil Junior, os autos foram redistribuídos à minha Relatoria.

Pois bem.

Assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição, erro material ou erro de premissa.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO BANCÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. JUROS. COBRANÇA DE ACORDO COM O CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. É cabível a homologação de acordo antes de efetivada a citação, ainda que o devedor não esteja representado por advogado. Precedentes do STJ. 2. O c. STJ firmou orientação, em recurso repetitivo, no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Precedentes do TJES. 3. Não há que se falar em abusividade dos juros cobrados quando não demonstra a incompatibilidade e a remuneração estiver de acordo com as cláusulas contratuais. 4. Quando se tratar de dívida líquida e com vencimento determinado, a data deste deve ser considerada como o termo inicial de incidência da correção monetária. Precedentes do STJ.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em erro de premissa na referida manifestação judicial.

Restou explicitada a possibilidade de homologação de acordo antes de efetivada a citação, sendo os julgados condizentes com a conclusão acórdão.

Ademais, merece destaque que a mera existência de julgado em sentido contrário no Superior Tribunal de Justiça não caracteriza a premissa equivocada do pronunciamento embargado.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/05/2025 às 15:13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56787907052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para
negar
provimento ao recurso.